Tribunal: TJDFT
Processo: 0739400-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL SEM REGISTRO. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. A procedência de ação que determina o cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem promove proveito econômico indireto a seu possuidor/proprietário, coincidente com o valor da causa.
3. Recurso provido.